Tribunal: TJDFT
Processo: 0706156-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706156-51.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALERIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO PIMENTEL, JOAO LUIS DE MENEZES PIMENTEL APELADO: REGINALDO DE SOUSA, VERA DE CARVALHO JATOBA E SOUSA, RAQUEL RIBEIRO VAZ D E S P A C H O Intime-se os apelados Vera de Carvalho Jatobá e Reginaldo de Sousa sobre o pedido de realização de audiência para eventual conciliação entre as partes (vide Id 71164593). Prazo: 05 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator